Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-26.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-26.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ORLANDO TIAGO DE MORAES - CPF: 978.892.701-78 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA. VALORES RESTITUÍDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

A negativa de financiamento pela instituição bancária configura causa motivada para a rescisão do contrato, por decorrer de fato alheio à vontade das partes, não imputável ao vendedor.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma para o julgamento de procedência a fim de que a empresa ré seja condenada em reparação por dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000268-26.2022.8.11.0053

Polo Ativo

ORLANDO TIAGO DE MORAES

Polo Passivo

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]
Conforme narrativa da parte requerente formalizou a compra de uma moto junto à requerida, efetuando o pagamento da entrada no valor de R$ 5.000,00 aos 29/11/2021, com a promessa de entrega em 30 dias.

Decorrido o prazo, a requerida não entregou o bem e não justificou o atraso, mesmo após diversas solicitações do requerente.

Por fim, solicitou a devolução do valor pago, o qual foi realizado dia 09/02/2022.

Assim, pugna pela condenação do requerido em danos morais.

Em sede de contestação, a requerida aduziu que o pedido do autor foi faturado e o produto chegou em loja no dia 13/01/202; contudo, ao tentar finalizar o financiamento da motocicleta, o banco responsável negou o crédito ao autor.

Assim, diante da impossibilidade de compra e venda, a requerida realizou a devolução do valor pago pelo autor, conforme os documentos anexados, inclusive informação confirmada pelo requerente na inicial.

In casu, não se vislumbra o dever de reparar pelo requerido, tendo em vista que a venda não foi finalizada em decorrência de circunstancias alheias à empresa.

Do mesmo modo, não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da parte requerida.

Nesse sentido, simplesmente não há prova de ofensa a direito da personalidade, razão pela qual seu peito improcede.

Nesse sentido, não havendo qualquer irregularidade praticada pela parte requerida, os pedidos iniciais são improcedentes.

DSPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais contam dos autos
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inicias deduzidos por Orlando Tiago De Moraes. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução do mérito à luz do art. 487, I, do CPC.

[...]”

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais.

A pretensão não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. Isso porque, a rigor, ocorreu uma negativa de financiamento pelo banco, não imputável ao vendedor (fato alheio à vontade das partes), de forma que configura justa causa para a rescisão do contrato, tendo a devolução do valor pago a título de entrada.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

De forma semelhante, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FALTA DE AVISO NA RECUSA DO FINANCIAMENTO E ALEGA DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DOS NUMERÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES EM TEMPO RAZOÁVEL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

(TR-MT, N.U 1009556-37.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO INTERNA - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente sustenta que em 11/03/2022 dirigiu-se à agencia do banco Requerido para solicitar uma antecipação de FGTS, ocasião em que o gerente lhe informou que não seria possível, uma vez que a Autora possuía restrição interna em seu nome. Pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a “discricionariedade da instituição financeira, que pode ou não, ao seu alvedrio, analisar a conveniência de entabular empréstimos, conferindo crédito a quem achar conveniente”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

3. Analisando os autos, verifico que não se discute inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito - SERASA, SPC, CADIN e outros -, mas a restrição em cadastro interno da instituição financeira.

4. Ora, a restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, compreendido como a faculdade de disponibilizar seus produtos no Mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios.

5. Se verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa do empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível no 70036405868).

6. Assim, cabe ao Banco Recorrido analisar se lhe é conveniente ou não contratar com determinado cliente, assim como cabe ao consumidor escolher em qual instituição financeira pretende ter a sua conta corrente ou firmar qualquer outro contrato bancário, inexistindo em tais atos qualquer ilícito.

7. Ademais, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

8. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito exige-se a presença de uma conduta antijurídica, que tenha resultado dano, e que entre o dano e a conduta haja um nexo de causalidade. 2. A configuração do dano moral pressupõe ofensa de ordem não patrimonial que atinge, sobretudo, a esfera personalíssima do indivíduo, excluídos meros incômodos ou aborrecimentos. 3. A restrição interna efetivada por banco, utilizada como meio de redução do risco de inadimplência, não servindo ao conhecimento de terceiros, não tem o condão de gerar danos morais passíveis de reparação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013986-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1000173-62.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

A tese recursal não traz elementos a vulnerar o entendimento aplicado na origem. Inclusive a alegação de venda da motocicleta não pode ser imputada à empresa ré, vez que a providência foi feita na faculdade do consumidor, que assume o ônus sem a prévia aprovação do financiamento.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto os fatos não ultrapassam a esfera patrimonial (devolução da quantia – restabelecimento do status quo ante).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes todos os termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024